Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-32.2024.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-32.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (EMBARGANTE), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), I. Z. - CPF: 104.895.341-63 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

EMBARGADO(S):
I. Z.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE (EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO). INOVAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora para garantir o reembolso integral de despesas médicas, afastar a limitação contratual, majorar os danos morais e fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à alegada exclusão do beneficiário do plano por inadimplência, fato superveniente supostamente ocorrido em 18/09/2024, e se tal circunstância impactaria na obrigação de custeio reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A alegação de exclusão do beneficiário por inadimplência não foi suscitada nas razões de apelação, tampouco objeto de instrução ou contraditório, configurando inovação processual, o que torna inviável a apreciação em sede de embargos de declaração.

4. O acórdão apreciou adequadamente as questões relevantes e dentro dos limites da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que autorize o uso dos
aclaratórios
.

5. Não configurado caráter manifestamente protelatório na interposição dos embargos, sendo descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“É incabível o acolhimento de embargos de declaração com fundamento em omissão fundada em fato superveniente não arguido oportunamente no processo, sob pena de inovação recursal e violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra o acórdão em ID no
319392862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por
I. Z., representado neste ato representado por seu genitor Luiz Fernando dos Santos
Zamo
e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

determinar o reembolso integral das despesas médicas comprovadamente realizadas com o tratamento prescrito, afastando-se a limitação à tabela contratual;

majorar a indenização por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;

Arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.
”

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado fato superveniente consistente na exclusão do beneficiário do plano de saúde por inadimplência contratual, efetivada, segundo afirma, em 18/09/2024.

Argumenta que, diante da extinção do vínculo contratual, não subsistiria a obrigação de custeio após essa data, motivo pelo qual o acórdão deveria ter se pronunciado expressamente sobre a repercussão desse fato na manutenção da condenação.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
322405355
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

O Ministério Público apresentou manifestação nos autos, por meio do parecer constante do documento eletrônico de identificação no 322919362, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

EMBARGADO(S):
I. Z.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra o acórdão em ID no
319392862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por
I. Z., representado neste ato representado por seu genitor Luiz Fernando dos Santos
Zamo
e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

determinar o reembolso integral das despesas médicas comprovadamente realizadas com o tratamento prescrito, afastando-se a limitação à tabela contratual;

majorar a indenização por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;

Arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso concreto, a embargante sustenta omissão quanto a fato superveniente, a exclusão do beneficiário do plano de saúde, por inadimplência contratual, em 18/09/2024, o qual, a seu ver, afastaria a obrigação de custeio reconhecida no acórdão.

Contudo, observa-se que tal argumento não foi suscitado nas razões de apelação, tampouco foi objeto de instrução probatória ou de manifestação processual anterior, configurando inovação recursal indevida.

O acórdão embargado examinou de modo completo e coerente todas as questões relevantes à controvérsia, limitando-se ao contexto fático-jurídico delineado na fase de conhecimento, o qual tratava da negativa de cobertura e da continuidade do tratamento médico.

A tentativa da embargante de inserir, nesta fase recursal, fato novo não submetido ao contraditório ou à apreciação das instâncias ordinárias constitui evidente inovação processual, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que a omissão somente se configura quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre questão efetivamente submetida à apreciação judicial, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025